Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Nota Promissória. Aval. Agiotagem. Inovação Recursal. Ilegitimidade Passiva. Cerceamento De Defesa. Ônus Da Prova. Excesso De Cobrança. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível para cassar/reformar a sentença proferida na ação monitória que rejeitou os embargos à monitória e condenou solidariamente os apelantes ao pagamento de R$ 129.250,00.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a tese de ilegitimidade passiva configura inovação recursal; (ii) verificar a legitimidade passiva do avalista da nota promissória; (iii) analisar se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa; (iv) determinar se as alegações e indícios de agiotagem são suficientes para nulidade do título ou inversão do ônus da prova; e (v) apurar se houve excesso na cobrança do valor executado.
III. Razões de decidir
3. A questão da ilegitimidade passiva do avalista da nota promissória foi devidamente suscitada na instância originária e analisada na sentença ora impugnada, razão pela qual não configura inovação recursal.
4. A nota promissória foi avalizada por um dos apelantes, conforme inscrição no verso do título, o que configura responsabilidade solidária e atesta sua legitimidade passiva na ação originária.
5. O julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida pelos documentos já acostados aos autos, sendo desnecessária a dilação probatória, especialmente ante a ausência de verossimilhança das alegações e de provas que justifiquem a abertura da fase instrutória.
6. A prática de agiotagem e a consequente nulidade do título ou inversão do ônus da prova exigem a demonstração de elementos mínimos de convicção e verossimilhança das alegações, o que não foi comprovado nos autos.
7. Não se verifica excesso de cobrança quando o cálculo da dívida está em conformidade com os parâmetros judiciais de correção monetária e juros, e os pagamentos alegados pela parte devedora correspondem a pagamentos parciais, sem comprovação de outros abatimentos ou juros abusivos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva do avalista de nota promissória se configura pela assinatura aposta no verso do título, nos termos do Código Civil, estabelecendo responsabilidade solidária. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito quando as provas documentais são suficientes e não há verossimilhança nas alegações que justifiquem dilação probatória. 3. A agiotagem e a nulidade do título exigem comprovação robusta e verossimilhança das alegações para a inversão do ônus da prova, não bastando meros indícios. 4. A correção monetária e os juros aplicados em conformidade com os parâmetros judiciais afastam o excesso de cobrança, sendo os pagamentos parciais devidamente considerados. "

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 264, 898; CPC, art. 355, I, 370, parágrafo único, 373, II; Medida Provisória n. 2.172-32/2001, art. 3o; Decreto n. 57.663/66.